Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-95.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação de venda de ingressos para festival. Alegação de venda através da ré, mas que fora cancelada posteriormente. Autor alega perda do valor dos ingressos e requer a respectiva indenização. Improcedência. Manutenção. Erro do autor ao não fazer o envio das pulseiras de entrada conforme expressamente recomendado pela ré. Malogro da venda pelo não envio das pulseiras

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação de venda de ingressos para festival. Alegação de venda através da ré, mas que fora cancelada posteriormente. Autor alega perda do valor dos ingressos e requer a respectiva indenização. Improcedência. Manutenção. Erro do autor ao não fazer o envio das pulseiras de entrada conforme expressamente recomendado pela ré. Malogro da venda pelo não envio das pulseiras sob responsabilidade exclusiva do autor. Ausência de vício na prestação dos serviços da ré para exigir direito indenizatório. Improcedência mantida. Apelação não provida.